Tribunal: TJMT
Processo: 0025083-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:0025083-19.2017.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Contratos Bancários]

Relator:
Des. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO JAIR RONCATTI SA FRAUCHES - CPF: 544.220.001-87 (APELANTE), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), LILIAN MILLER DE ALMEIDA - CPF: 011.028.891-21 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES SOUZA - CPF: 303.458.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ZACARIAS ALVES SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 01.560.820/0009-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE E POSSE - NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem ação de que dispõe aquele que não é parte no processo, para defender bens dos quais seja proprietário e possuidor ou apenas possuidor, apreendidos por ato judicial, devendo para tanto comprovar os requisitos próprios.

Nos embargos de terceiro cabe ao embargante o ônus da prova de sua propriedade ou posse decorrente de justo título sobre o bem, na forma da súmula 84 do STJ, para desconstituição da penhora. Ausente prova dos requisitos legais exigidos, mantém-se a improcedência dos embargos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Apelo in
terposto por FABIO JAIR RONCATTI SA FRAUCHES de sentença que julgou improcedente os Embargos de
Terceiro opostos
contra BANCO SISTEMA S.A., com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Diz que é legítimo possuidor e proprietário dos imóveis de matrículas no 25.520 e no 25.521 denominados lotes 07 e 08 da quadra 16 do Loteamento Jardim Morada dos Nobres e, que no feito executivo, foi efetuada a penhora nos bens acima descritos que estavam no nome do executado/vendedor ANTONIO CARLOS TAVARES SOUZA.

Afirma que, por meio de escritura pública de compra e venda e cadeia de procurações, o devedor Antônio em 12.06.1996 vendeu os lotes a Eugênio Alves que, por sua vez, em 05.10.1999 vendeu ao embargante.

Adiciona que nos referidos lotes são de sua propriedade e onde está sua residência, de modo que não justifica a constrição.

Assegura que os outros lotes do executado - lotes 10 e 11 da quadra 17, do Loteamento Jardim Morada dos Nobres em Cuiabá/MT, são suficientes
para garantir a dívida pleiteada nos autos originais, porque totalizam um valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais). A par disso, requer seja cancelada a medida constritiva.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Ape
lo interposto por FABIO JAIR RONCATTI SA FRAUCHES de sentença que julgou improcedente os Embargos de
Terceiro opostos
contra BANCO SISTEMA S.A., com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Com efeito, nos termos do art.674doCPC:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”.

Significa dizer que somente o terceiro, isto é, aquele que não é parte, tem legitimidade para opor embargos de terceiro. Além de ter que ostentar a qualidade de terceiro, o embargante deve ser ou senhor ou possuidor da coisa ou direito que tenha sofrido constrição judicial.

O art. 1.245 do Código Civil prevê que:

"Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel".

O art. 1.417 do mesmo Diploma Legal estabelece que:

"Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel".

Na hipótese vertente, observa-se da procuração (Id 205707239, p. 12) que o outorgante Zacarias e sua esposa nomearam o procurador Antônio,
executado
, para o fim especial de vender, ceder e transferir ou de qualquer forma alienar a quem quiser todos os imóveis que os outorgantes possuem no Estado de Mato Grosso, inclusive podendo substabelecer, o que de fato aconteceu, e
Antônio substabeleceu a procuração em 12.02.1996, a favor de Eugênio Alves
.

O documento (Id 205707239, p. 13) dá conta que
o executado Antônio substabeleceu a Eugênio
os poderes necessários a fim de alienar os lotes 07 e 08, da quadra 16 e lotes 10 e 11 da quadra 17 do loteamento Jardim Morada dos Nobres, na Cidade de Cuiabá,
cuja procuração foi substabelecida à Fabio, ora embargante
(Substabelecimento de procuração, Id 205707239, p. 14).

Aqui não se discute a validade das procurações até porque, em tese, são válidos os atos que tenham sido praticados após a outorga da procuração. O que não se admite é tentar usar a procuração e o substabelecimento para transferir a propriedade do bem, o que só ocorre com o registro do título translativo de propriedade no Registro de Imóvel, o que não se verificou na espécie.

Além disso, não se constatou a existência de contrato de compra e venda dos lotes – objeto da penhora – ou autorização para que o representante adquira o bem, cuja alienação estava
encarregado
, entre os poderes outorgados pelo representado.

Vê-se, então, que
as procurações e substabelecimentos não transferiu o domínio dos bens, como quer fazer crer o recorrente, mas apenas os poderes para aliená-los.

Registra-se, segundo consta, que a finalidade da procuração nunca foi a de transferir a propriedade, máxime se não se tratou de preço do imóvel em meio a procuração, bem como a forma de pagamento, ou mesmo descreveram as divisas e confrontações do local.

De modo que a documentação constante nos autos não demonstra de forma cabal que o embargante ostenta a condição de possuidor e/ou proprietário dos bens em questão.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

Dos imóveis penhorados

Analisando os autos,
foi efetuada a penhora sobre os imóveis de matrícula 25.520 e no 25.251 no processo executivo
originário, denominados
lotes 07 e 08 da quadra 16 do Loteamento Jardim Morada dos Nobres
, consoante Auto de Penhora de ID. 58011031-pág. 75 – fl. 63.

Aduziu o embargante que exerce a posse sobre os imóveis desde outubro de 1999, e para comprovar o alegado, juntou comprovante de IPTU dos imóveis em seu nome.

Os embargos de terceiro têm como finalidade evitar ou afastar a constrição judicial injusta sobre os bens de titularidade da pessoa que não faz parte do processo relacionado, para ensejar proteção possessória, que nos termos do art. 674, do CPC, não resguarda apenas o direito do proprietário, mas também do mero possuidor.

Ou seja, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade resguardar tanto a propriedade quanto a posse pertencente a terceiro, por direito real ou pessoal, dando lugar apenas a uma cognição sumária sobre a legitimidade ou não da constrição judicial.

No entanto, em que pese a alegação do embargante,
entendo que a documentação constante nos autos não demonstrou, de forma suficiente a condição de legítimo senhor e possuidor dos bens litigiosos, uma vez que a suposta aquisição do imóvel se deu por procuração pública, sem menção de transferência de titularidade do imóvel
.

No caso em apreço,
ausente a formalização do contrato de compra e venda.

Verifica-se que a Procuração juntada aos autos no ID. 58002018-pág. 12, outorgada por Zacarias Alves de Souza e Isaura Tavares Sousa no dia 20/06/2017 ao executado
Antonio
Carlos Tavares não lhe transferiu o domínio dos bens, mas apenas os poderes para aliená-lo, administrá-los.

Tais poderes foram substabelecidos na pessoa de Eugênio Alves Diniz que substabeleceu ao embargante.

Entendo que não comprovado a aquisição dos imóveis nos termos do art. 1.245, do CC. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROCURAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CONDIÇÃO DE TERCEIROS NÃO DEMONSTRADA - DESPROVIMENTO. Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando a parte, devidamente intimada a especificar as provas, permanece inerte, mesmo havendo pedido na inicial. A procuração pública, outorgando poderes para que o outorgado proceda à alienação,
cessão, etc.
, não serve de prova da condição de terceiro da parte embargante. Embora seja permitida a oposição dos Embargos de Terceiro, com fundamento na posse advinda do compromisso de compra e venda, desprovido de registro, no Cartório competente, a ausência de tal documento implica a improcedência do pedido inicial (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - APELAÇÃO No 97019/2016 Data de Julgamento: 04-02-2019 RELATOR:DES. MÁRCIO VIDAL).

No mais, o embargante para comprovar a posse e a propriedade dos imóveis, juntou o comprovante do carnê do IPTU em seu nome.

Ora, se o embargante
encontra-se
na posse/propriedade do imóvel desde o ano de 1999 poderia facilmente comprovar a sua situação, acostando aos autos conta de luz, água, correspondência em seu nome, contudo, acostou apenas o carnê do IPTU, não desincumbido o seu ônus probatório nos termos do art. 373, I do CPC.

EMBARGOS DE TERCEIRO– IMÓVEL OBJETO DE PENHORA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA SOBRE O BEM – AUSÊNCIA DE PROVAS– ART. 373, I, CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS– LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371/CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Expressa o art. 674, do CPC, que
os EMBARGOS DE TERCEIRO consiste
no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo,
sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, o que não restou demonstrado na espécie.

In
casu
, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas de que exerce a POSSE legítima do imóvel objeto da penhora no feito executivo, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie. (N.U 0013190-86.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 29/03/2021)

O embargante não demonstrou ser detentor do direito buscado nos Embargos de Terceiro que apresentado. Isso porque, nem a posse e nem a qualidade de terceiro apurado se aproxima dos requisitos elencados nos artigos 674 e seguintes do CPC.

É sabido que na exordial dos embargos de terceiro é necessário que os embargantes comprovem com prova sumária de sua posse ou domínio conforme art. 677 do CPC. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – ILEGITIMIDADE ATIVA MANTIDA – EMBARGANTE QUE NÃO DEMONSTRA SER POSSUIDOR DO IMÓVEL – LIMINAR INDEFERIDA – PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE – PEDIDO DE MANUTENÇÃO REJEITADO – RECURSO DESPROVIDO.1- A finalidade dos Embargos de Terceiro é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que o terceiro não faz parte. Na hipótese, embora o Recorrente detenha a condição de terceiro, porque não figurou no polo passivo da Ação de Anulação de Ato Jurídico, não comprovou que exerce posse sobre o imóvel, estando claro, portanto, que não está legitimado para o ajuizamento dos Embargos.2- Não há como acolher pedido de manutenção de posse se há informações de que o Requerente/Embargante não exerce posse sobre o imóvel”. (CLARICE
CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018,
Publicado
no DJE 30/05/2018)

O embargante não
comprovou que

exerce posse
sobre o móvel, ainda que indireta, estando claro, portanto, que não é legitimado para o ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Desse modo, o embargante não cumpriu as exigências legais para a procedência dos Embargos de Terceiro, como a posse, a qualidade e a boa-fé de terceiros sobre o imóvel objeto da lide.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente Ação de Embargos de Terceiro
e
JULGO
IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial,

nos termos do artigo 487, I, do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. ,ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Preclusas as vias recursais,
traslade-se cópia desta sentença para os autos executivos apensos e arquivem-se estes embargos
, mediante as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”.

De relevo notar que o recorrente Fabio Jair
Roncatti
Sá
Frauches
, aqui recorrente e embargante de terceiro, ajuizou ação de adjudicação compulsória contra Zacarias Alves de Souza e Cia LTDA e Antônio Carlos Tavares de Souza que, por sua vez foi julgada improcedente com trânsito em julgado em 13.11.2018, nos seguintes termos:

“
É o relatório. Decido.

Trata-se de
ação de adjudicação compulsória proposta por Fabio Jair
Roncatti
Sá
Frauches
contra Zacarias Alves de Souza e Cia LTDA e Antônio Carlos Tavares de Souza
.

Citado, os réus não apresentaram defesa nos autos, razão pela qual decreto a sua revelia, nos termos do artigo 344 do CPC.

O autor informou que não pretende produzir mais provas, pugnando pelo julgamento antecipado do feito. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, conforme me permite o artigo 355, inciso II c/c artigo 12, §2o, inciso VII (Meta 02-CNJ), do Código de Processo Civil.

Postula o autor pela adjudicação dos lotes 07 e 08 da quadra 16 do loteamento denominado Jardim Morada dos Nobres em Cuiabá–MT, matriculados sob o n° 25.521 e 25.520 do 6° CRI de Cuiabá-MT e em nome da ré Zacarias Alves de Souza e Cia. LTDA
.

Fundamenta o seu pedido na negativa da ré Zacarias em outorgar uma nova procuração autorizando a transferência dos imóveis.

Quanto à possibilidade da adjudicação compulsória, o art. 1.418 do CC assim estabelece:

“Art. 1.418.
O promitente comprador
,
titular de direito real
, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos,
a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar
; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

Por sua vez, a jurisprudência entende como requisito básico
para a procedência da ação de adjudicação compulsória o preenchimento de 03 requisitos, quais sejam: a existência de
um contrato de compra e venda
,
a comprovação do pagamento do preço ajustado
e
a recusa do proprietário em outorgar a respectiva escritura
. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA. SUPOSTO VENDEDOR. ANUÊNCIA EXPLÍCITA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Para a procedência da ação de adjudicação compulsória são necessárias a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação do total do valor pelo promitente comprador e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura. (...) (TJ-MG - AC: 10283110006865001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva,
Data de Julgamento: 23/09/2014, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. AÇÃO AMPARADA EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, DEVIDAMENTE REGISTRADO, BEM COMO DEMONSTRADA A QUITAÇÃO DO PREÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70077562247, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 30/08/2018).

No presente caso o autor não colaciona qualquer documento que demonstre o preenchimento dos requisitos acima relacionados.

O autor não demonstra a aquisição do imóvel através de contrato de compra e venda e/ou outro justo
titulo
, nem mesmo que tenha quitado a referida transação.
Alias
, não há qualquer informação nos autos quanto ao valor da transação. Também não restou demonstrada a negativa da parte ré em outorgar a escritura dos lotes.

Destaca-se, portanto,
que as provas constantes dos autos são demasiadamente frágeis para comprovar as alegações e fundamentar os pedidos formulados pelo autor, que sequer instruiu o feito com os documentos indispensáveis para a sua procedência.

Sobre a revelia, registra-se que a presunção de veracidade disposta no artigo 344, caput, do CPC é relativa e não o isenta o autor do ônus previsto na norma geral (art. 373, inc. I, CPC), in
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - RECOLHIMENTO AO FINAL – MULTA MANTIDA - JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EFEITOS AFASTADOS - VALOR DO CONTRATO CONTROVERSO – ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS – RECURSO DESPROVIDO. O (...) A revelia não implica em procedência do pedido na inicial e seus efeitos podem ser afastados quando inverossímeis as alegações do autor, conforme previsão do art. 435, inc. IV, do CPC/2015. Não se determina a realização de provas quando há revelia e o autor, expressamente, dispensa a produção de provas e requer o julgamento antecipado da lide. Se há prova inequívoca do contrato verbal realizado pelas partes, mas há divergência dos valores pactuados e da existência de saldo devedor é caso de improcedência da ação, por falta de prova do fato constitutivo do direito do autor.” (
Ap
169375/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017,
Publicado
no DJE 25/04/2017)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de
Justiça ,

a
revelia, por si só, não conduz, necessariamente, à procedência da ação, porquanto seus efeitos não dispensam a presença de elementos suficientes para a formação do convencimento do Juiz. (...)” (
Ap
7617/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018,
Publicado
no DJE 02/03/2018).

Desta forma, não preenchido os requisitos autorizadores, a improcedência dos pedidos iniciais de adjudicação é a medida que se impõe
.

Nesse diapasão, a jurisprudência do TJMT e demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA –
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
– CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONSECTÁRIO LEGAL DA SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de adjudicação compulsória é direito do compromissário comprador, desde que preenchidos os requisitos necessários, quais sejam: a existência da obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel e o pagamento integral do preço. 2. Não tendo o autor/apelante comprovado a aquisição do imóvel descrito na certidão imobiliária apresentada com a inicial e sequer individualizado corretamente o imóvel, a r. sentença de improcedência deve ser mantida. 3. A condenação da parte vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios é consectário legal da sucumbência. (
Ap
37084/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2018,
Publicado
no DJE 21/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Para a efetivação da adjudicação compulsória, mostra-se necessária a apresentação do compromisso de compra e venda, bem como do comprovante de quitação do imóvel. No caso, a improcedência do pleito é medida que se impõe, visto que não preenchidos os requisitos retro referidos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 02644291720138090064, Relator: DR(A). SEBASTIAO LUIZ FLEURY, Data de
Julgamento: 23/03/2017, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2241 de 31/03/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - IMPROCEDÊNCIA. 1. O compromisso de compra e venda de imóvel confere ao adquirente direito de sequela, podendo exigir do vendedor, após a quitação do valor ajustado, a outorga da escritura pela adjudicação compulsória. 2. Não comprovado o pagamento do preço, impõe-se a improcedência do pedido de adjudicação compulsória. 3. A presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, gerada pela revelia (art. 344 do CPC/2015), é relativa e não induz, necessariamente, à procedência do pedido inicial. (TJ-MG - AC: 10016150122824001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/04/2018, Data de Publicação: 09/05/2018)

Portanto, em que pesem as afirmações do autor e
a
revelia dos réus, não há como este Juízo acolher os pedidos iniciais,
porquanto as alegações que os fundamentam não estão providas de provas, de maneira que a improcedência dos pedidos iniciais se impõe.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente o pedido desta ação de adjudicação compulsória a proposta por Fabio Jair
Roncatti
Sá
Frauches
contra Zacarias Alves de Souza e Cia LTDA e Antônio Carlos Tavares de Souza.

Custas recolhidas na inicial. Honorários sucumbenciais indevidos, eis que os réus são revéis e não constituíram advogado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito” (
g.n
)

A súmula 84 do STJ é clara ao dispor que “
É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de
posse
advinda de contrato
de compromisso de compra e venda
desprovido de registro imobiliário”.

No hipótese
em exame, tanto a sentença da ação de adjudicação compulsória, como a ora recorrida (proferida em Embargos de Terceiros), ressaltam a ausente de formalização do contrato de compra e venda.

Assim, sem a comprovação de propriedade ou posse do bem que foi penhorado por força de determinação judicial, improcede o pedido formulado nos embargos de terceiro.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE OU POSSE DO BEM PENHORADO. A norma inserta nos artigos 677 e 678 do Código de Processo Civil deixa clara a necessidade do terceiro fazer prova sumária da posse ou do domínio dos bens que pretende sejam liberados das medidas constritivas, bem como da sua qualidade de terceiro. Portanto, para que o terceiro, estranho à relação processual, seja legitimado a propor a ação autônoma de embargos, é imprescindível seja ele proprietário, ainda que fiduciário, ou possuidor dos bens que sofreram a constrição. É necessário, ainda, que, ao elaborar a petição inicial dos embargos, faça prova sumária de sua posse ou propriedade, bem como de sua qualidade de terceiro. O adjetivo sumário indica que a prova da propriedade ou da posse deve ser, por princípio, documental. Todavia, se o terceiro embargante não possuir meio documental comprobatório, poderá requerer ao juiz a designação de audiência preliminar para nela produzir a prova necessária. Não havendo comprovação de propriedade ou posse do bem que foi penhorado por força de determinação judicial, improcede o pedido formulado nos embargos de terceiro. Agravo de petição conhecido e não provido”. (TRT-1 - AP: 01006898720215010026 RJ, Relator: SAYONARA GRILLO COUTINHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Sétima Turma, Data de Publicação: 31/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. DOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de terceiros visam afastar turbação ou esbulho decorrente de ato judicial, possuindo natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa da posse do embargante. 2. Na petição
inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Art. 677 do CC/2002. Cabe ao embargante, portanto, a comprovação de sua posse ou de seu domínio sobre o bem em litígio. 3. De acordo com a teoria objetiva de Rudolf Von Ihering, adotada pelo Código Civil, a comprovação da posse não deve se restringir à questão documental, perfazendo, antes de tudo, uma situação fática de exercício de poderes inerentes ao domínio que, uma vez exteriorizada, define o possuidor. 4. O documento de cessão de direitos referente ao imóvel objeto do litígio não basta para demonstrar a exteriorização da qualidade de possuidor. Precedentes. 5. No caso dos autos, percebe-se, além da ausência da comprovação, por parte do apelante, dos requisitos previstos na legislação aptos a ensejar eventual procedência do seu pedido, a existência de diversas inconsistências que não respaldam o direito alegado. 6. Apelação desprovida”. (TJ-DF 07117650720188070007 DF 0711765-07.2018.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
04/11/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES) AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Apesar de no substabelecimento outorgado ao embargante constar expressamente que os poderes eram “tão somente para alienar os lotes”, observa-se que ele poderia comprovar a sua suposta posse desde o ano de 1999, como alegou.

Ocorre que não aportou aos autos nenhuma foto da residência, contas de energia ou de água, correspondência ou outro qualquer documento comprobatório, mas somente os boletos do IPTU.

Portanto, inexistindo comprovação segura de regular e anterior posse do apelante sobre os lotes constritos, impossível o acolhimento do Embargos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. DOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de terceiros visam afastar turbação ou esbulho decorrente de ato judicial, possuindo natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa da posse do embargante. 2. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Art. 677 do CC/2002. Cabe ao embargante, portanto, a comprovação de sua posse ou de seu domínio sobre o bem em litígio. 3. De acordo com a teoria objetiva de Rudolf Von Ihering, adotada pelo Código Civil,
a comprovação da posse não deve se restringir à questão documental, perfazendo, antes de tudo, uma situação fática de exercício de poderes inerentes ao domínio que, uma vez exteriorizada, define o possuidor.
4. O documento de cessão de direitos referente ao imóvel objeto do litígio não basta para demonstrar a exteriorização da qualidade de possuidor. Precedentes. 5. No caso dos autos, percebe-se, além da ausência da comprovação, por parte do apelante, dos requisitos previstos na legislação aptos a ensejar eventual procedência do seu pedido, a existência de diversas inconsistências que não respaldam o direito alegado. 6. Apelação desprovida.
(TJ-DF 07117650720188070007 DF 0711765-07.2018.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 04/11/2019, Pág. Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto, acompanho o voto do relator Des. Guiomar.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024